Tribunal: TJSP
Processo: 2287284-67.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2287284-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são impetrantes
FERNANDA PAULA SOUSA CRUZ e MANOELA DE PAULA BALDO e
Paciente THIAGO RENATO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287284-67.2019.8.26.0000 -Voto no 60
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2287284-67.2019.8.26.0000 – 1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE FRANCA – SP
2a Câmara Criminal
Imptes: FERNANDA PAULA SOUSA CRUZ e MANOELA DE PAULA BALDO
Pacte: THIAGO RENATO DE OLIVEIRA
Habeas corpus Porte ilegal de arma de fogo e ameaça
Liberdade provisória pleiteada Alegada ausência dos
requisitos para a segregação cautelar Inocorrência
Circunstâncias do crime e demais elementos que indicam,
por ora, a necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 60
Fernanda Paula Sousa Cruz e Manoela de
Paula Baldo, Advogadas, impetram ordem de “habeas corpus”, com
pedido liminar, em prol de THIAGO RENATO DE OLIVEIRA,
tendo por autoridade coatora o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Franca - SP.
Pleiteiam as impetrantes, em síntese, a
concessão da liberdade provisória, eis que a manutenção da custódia
carece de fundamentação idônea e estão ausentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal; salientam que o paciente é primário e
possui residência fixa e ocupação lícita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287284-67.2019.8.26.0000 -Voto no 60
3
A liminar foi indeferida às fls. 35/37 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 43/44.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 50/55).
É o relatório.
O paciente está sendo processado pela prática,
em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça, porque,
segundo consta, no dia 28 de novembro de 2019, às 19h10min, na
Avenida Ivete Vargas, no 1.590, cidade e comarca de Franca SP,
portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, o acusado ameaçou Diane Aparecida Silva, sua
companheira, de causar-lhe mal injusto e grave.
Em 04 de dezembro de 2019 foi decretada a
prisão preventiva, sendo expedido mandado de prisão ainda não
cumprido; por decisão de 19/12/2019, foi indeferido o pedido de
liberdade
provisória
(fls.
52/53
e
94
dos
autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287284-67.2019.8.26.0000 -Voto no 60
4
1505353-77.2019.8.26.0196).
Pretendem as impetrantes a concessão da
liberdade provisória.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
A decretação da prisão preventiva está
devidamente fundamentada, consignou-se a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade dos delitos; destacou-se, ainda, que o
acusado é reincidente específico e já possuía medidas protetivas
impostas, sendo as medidas cautelares inadequadas e insuficientes para
o caso concreto. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da
custódia ratificou a argumentação referida e ressaltou, ainda, que
eventual retratação da vítima quanto ao crime de ameaça não infirma a
necessidade da segregação, uma vez que os fatos envolvem também o
delito de porte ilegal de arma de fogo, cuja ação penal é pública
incondicionada.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só a
primariedade, o trabalho lícito e a residência fixa são suficientes para a
concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade do acusado e determinantes para a imposição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287284-67.2019.8.26.0000 -Voto no 60
5
segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
[..] V. Eventuais condições favoráveis, como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada. (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).”
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva. Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM
DENEGADA. I O decreto de prisão preventiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2287284-67.2019.8.26.0000 -Voto no 60
6
que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no
142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u.
- DJe 22/06/2017).
Assim, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Franca SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator